Tribunal: TJES
Processo: 5016745-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016745-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAN MACHADO QUIRINO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, proposta por GEAN MACHADO QUIRINO, mediante a qual a parte requerente relata que em 28/6/2021 e 6/7/2021 quitou dois débitos que possuía com o requerido referentes a contrato de cartão de crédito e empréstimo pessoal, contudo, o requerido não retirou as informações de inadimplência junto ao SCR do Banco Central.

Por conseguinte, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada das restrições. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu (ITAÚ UNIBANCO S.A) em contestação, sustentou a improcedência dos pedidos iniciais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
que o requerido proceda a retirada das restrições referentes aos contratos quitados em 28/6/2021 e 6/7/2021 da base de dados do SCR, no prazo de 48 horas, a contar da intimação do requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em sede recursal, a parte ré, ora recorrente, alega que há diferença entre o SCR e os cadastros de restrição de crédito, a improcedência dos danos morais e a consequente reforma da r. sentença.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do empréstimo realizado, bem como a sua quitação. O que aqui se discute é se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes.

Dito isso, o SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, por isso, é alimentado mensalmente pelas próprias instituições, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas.

Assim, se por um lado, as instituições financeiras são as responsáveis pelo encaminhamento de dados sobre as operações de crédito, por outro, devem também corrigir ou excluir informações errôneas.

Uma vez não ajustadas informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, isso poderá sim acarretar transtornos a ele. É o entendimento atual do STJ. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relaçã
o jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

Resta clara a configuração do dano moral ao consumidor neste caso,
diante da inserção de informações equivocadas e indevidas no SCR, equiparando-se a situações que comumente ocorrem em relação aos cadastros de restrição ao crédito.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois: “o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (grifei).”

O dano moral
in re ipsa
é aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano
decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao que pode ser equiparado o SCR.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo por correto o valor fixado referente aos danos morais, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SCR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.